Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EQUITATIVA DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. REJULGAMENTO. CPC 1.040, II. FIXAÇÃO NO CPC, 85, §§ 2o E 3o.
1. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” (Tema 1.076 do STJ)
2. Tendo o acórdão divergido da tese acima fixada, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, necessário é o reexame da causa pelo órgão julgador.
3. Deu-se provimento ao recurso.